Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1 Apesar das ações de execução e dos embargos de terceiro possuírem procedimentos e custas processuais distintos, a gratuidade de justiça deferida no processo de execução se aplica automaticamente aos embargos interpostos.

2 O direito à gratuidade judicial concedido no âmbito da execução deve abranger igualmente os embargos de terceiro. Contudo, a concessão dessa isenção não elimina a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em caso de derrota, mas apenas suspende a exigibilidade desses valores, conforme estabelecido no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil

3 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.